Tribunal: TJDFT
Processo: 0703802-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GUARDA. TRANSFERÊNCIA. ACORDO FORMULADO ENTRE A GENITORA E A TIA MATERNA. EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR PELA MÃE. FINS MERAMENTE ECONÔMICOS. INCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA GUARDA COM A GENITORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de acordo de modificação de guarda, que rejeitou o pedido de homologação de acordo e declarou extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 1.1. Recurso aviado pelas autoras na busca pela reforma da sentença para que seja homologado seu acordo, cuja consequência é a atribuição de guarda unilateral da menor à sua tia materna.
2. A guarda tem por objetivo preservar os interesses do menor, incluindo-se os aspectos patrimoniais, morais e psicológicos de que necessita para se desenvolver como indivíduo. 2.1. O Código Civil estabelece em seu art. 1.612 que a guarda de menor deve ficar sob a supervisão de quem melhor atender aos seus interesses. Assim, o instituto da guarda busca resguardar que a criança tenha o melhor tratamento social, psicológico e educacional adequados à sua plena formação. 2.2. Com efeito, para alteração da guarda é necessário configuração de situação fática excepcional na qual se verifique o descumprimento pelo detentor da guarda do dever de prestação de assistência material, moral ou educacional à criança (art. 33 da Lei no 8.069/90 – ECA). 2.3. No caso, verifica-se que a presente situação não se enquadra nas hipóteses previstas no mencionado artigo. 2.4. De acordo com informações prestadas pela própria genitora nos autos ela possui outra filha, de 4 anos, que com ela reside, bem como não possui mais o intuito de se mudar para outro Estado, permanecendo em Ceilândia, em local próximo à residência da tia da criança. 2.5. Cabe ressaltar que o pedido inicial foi proposto com base no fato de que a mãe da menor estaria desempregada, com dificuldades financeiras e que pretendia se mudar para o Estado de Minas Gerais. 2.6. Nesse sentido, ainda que se mantenha a situação de desemprego e, consequentemente, os problemas financeiros da genitora, isto não configura um motivo sólido para que a guarda da criança seja transferida, uma vez que não existe risco à menor ou qualquer impossibilidade de exercício do poder familiar pela mãe. Além disso, a genitora permanecerá em Brasília. 2.7. Não se olvida que a infante recebe todo o cuidado e carinho propiciado pela parente de sua mãe (tia materna), não tendo esta, tomado nenhuma decisão a médio e longo prazo, inclusive quanto à adoção, preocupando-se unicamente com sua subsistência no presente. 2.8. Dessa forma, é possível verificar que os interesses da criança estão sendo resguardados pelas autoras, de maneira que a criança mora com a tia e mantém contato frequente com a mãe, uma vez que esta reside próximo.
3. Ademais, deve-se frisar que a genitora exerce, dentro de suas possibilidades, o poder familiar da menor, tanto é assim que mora com outra filha de 4 anos de idade, o que demonstra sua capacidade de também exercer a guarda da filha caçula, ainda que não detenha boas condições financeiras. 3.1. Ou seja, a assistência prestada pela tia materna nos cuidados da criança não implica nem autoriza a transferência da guarda se a mãe exerce o poder familiar. 3.2. Certo é que as partes se preocupam com o bem-estar e atendimento das necessidades da menor, porém, a modificação da guarda não pode ser determinada somente pela ausência de recursos ou pela possibilidade de uma melhor assistência material oferecida a esta (inclusão em plano de saúde). 3.3. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 23, é bem claro ao dispor que a falta de recursos materiais não é razão para a perda ou suspensão do poder familiar. O mesmo raciocínio aplica-se à guarda, faceta do poder familiar. 3.4. Como bem frisado pelo Ministério Público, em seu parecer, não há nenhum problema para que a infante continue morando com sua tia e sua guarda permaneça com sua genitora, de modo que ela preste os cuidados necessário quando a tia estiver trabalhando. Além disso, a tia pode continuar prestando auxílio que se mostre necessário à mãe da menor. 3.5. Jurisprudência desta Corte: “(...) 3. Se o menor se encontra sob a guarda de seus genitores, maiores de 18 anos, capazes de exercerem a guarda do filho, e ainda, não havendo nos autos qualquer elemento de prova hábil a indicar ausência ou impossibilidade de exercício do poder familiar pelos mesmos, não há necessidade de transferência da guarda para os avós maternos, mormente quando se extrai dos autos que estes pretendem obter a guarda do menor com objetivo de colocá-lo como dependente no plano de saúde, o que não se revela admissível, uma vez que essa finalidade meramente econômica, considerada isoladamente, não caracteriza situação excepcional ou peculiar que justifique tal alteração. (...) 5. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Recurso improvido.” (20161510069415APC, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 11/09/2018).
4. Apelação improvida.